Tribunal: TJBA
Processo: 8002587-33.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002587-33.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: NADJANE MURICY RABELO

Advogado(s)
:
DAVI PINHEIRO DE MORAIS, NATALIA OLIVEIRA RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. MEDIDA COERCITIVA. PROPORCIONALIDADE. EFETIVIDADE DA TUTELA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, determinou o bloqueio de R$ 48.159,60 via SISBAJUD para assegurar a continuidade de tratamento domiciliar (home care) de paciente em estado grave, diante de alegado descumprimento de tutela de urgência que impunha o custeio integral da assistência. A operadora sustenta cumprimento da obrigação pela rede credenciada, ausência de dever de custear serviço fora da rede, desproporcionalidade da medida e inexistência de perigo de dano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve descumprimento substancial da tutela de urgência que determinou o fornecimento de home care; (ii) estabelecer se o bloqueio de valores via SISBAJUD constitui medida legítima, proporcional e adequada para assegurar a efetividade da decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A obrigação de custear o tratamento domiciliar já foi previamente reconhecida, não sendo possível rediscutir, no presente agravo, o mérito da cobertura assistencial.

A operadora não comprova cumprimento integral, contínuo e efetivo da tutela, pois a mera autorização formal de serviços não equivale à prestação substancial da assistência necessária.

O magistrado possui poder geral de efetivação para determinar medidas coercitivas e sub-rogatórias destinadas a assegurar o cumprimento de ordens judiciais, especialmente em demandas que envolvem o direito fundamental à saúde.

O bloqueio de valores via SISBAJUD constitui medida legítima e proporcional quando há resistência injustificada ao cumprimento da decisão e risco concreto à vida ou à saúde da parte beneficiária.

A constrição patrimonial possui natureza assecuratória e está vinculada ao orçamento apresentado, com previsão de contraditório e prestação de contas, o que afasta alegação de irreversibilidade.

Não se configura bis in idem, pois não há prova de prestação integral do serviço pela rede credenciada, sendo insuficiente a disponibilidade formal de atendimento.

A prevalência da rede credenciada não impede a adoção de medidas coercitivas quando a solução ofertada não garante o resultado prático equivalente ao comando judicial.

O risco de dano é inverso, pois a operadora suporta prejuízo patrimonial reversível, enquanto a paciente está exposta a risco concreto de agravamento clínico.

A invocação da ADI nº 7.265/STF não se aplica ao caso, por não se tratar de criação originária de cobertura, mas de efetivação de obrigação já reconhecida judicialmente.

A advertência quanto à aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça não configura sanção imediata, mas medida preventiva compatível com a efetividade da jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O bloqueio de valores via SISBAJUD é medida legítima e proporcional para assegurar o cumprimento de tutela de urgência em matéria de saúde diante de descumprimento substancial da obrigação.

A autorização formal de serviços por plano de saúde não comprova cumprimento da obrigação quando não assegura prestação efetiva, contínua e adequada ao quadro clínico do paciente.

O direito à saúde e à vida prevalece sobre interesses patrimoniais da operadora, admitindo medidas coercitivas para garantir a efetividade da tutela jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 77, IV e §2º, 80, 139, IV, 300 e 536, §1º; CC, art. 884; Lei nº 9.656/1998, art. 12, VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, AI nº 8002424-87.2025.8.05.0000; STF, ADI nº 7.265.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica.

Presidente

Desembargador ALMIR PEREIRA DE JESUS

Relator

Procurador(a) de Justiça

03